Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732841-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALTINO ARANTES SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão (ID origem 164699281) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ALTINO ARANTES SIMOES, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Alega o agravante, em síntese, que originalmente “a base de pesquisa do SNIPER é mais abrangente do que as demais bases, sendo certo que o SNIPER ainda dificulta a ocultação patrimonial e traz celeridade e economia processual, vez que unifica bases de pesquisas e, com isso, colabora para solucionar um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente nos casos que envolvem pagamentos de dívidas e condenações face a dificuldade na localização de bens”. Salienta que “O SNIPER, portanto, é eficiente, mesmo para os casos em que se alega, tal como feito pela decisão agravada, que o devedor teria parcos recursos financeiros”, aludindo, outrossim, que “o Agravante busca satisfazer seu crédito em ação de execução, não logrando êxito nas pesquisas anteriores realizadas nas tradicionais bases de pesquisas, estando sem outra opção que não seja a pesquisa SNIPER”. Pontua que “a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer seu crédito, não há motivos para tolher o credor na utilização das ferramentas disponíveis nesse sentido, especialmente quanto o r. juízo a quo já sinalizou que não iria deferir pesquisas anteriormente realizadas, determinando a suspensão da execução”, requerendo, em sede de liminar, deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a consulta ao SNIPER, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 49930118). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo (ID 49930118), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo a quo proceda pesquisa de bens do agravado junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que se trata de “constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido”. A ferramenta, de fato, se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução iniciou-se em abril de 2021 (ID origem 88386446), no bojo do qual, embora com alguns êxitos nas diversas modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual, o montante devido não fora integralmente honrado pelo devedor. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Outrossim, vejo presente os requisitos também para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante, no intuito de evitar a fluência do prazo do art. 921, § 1o, do CPC, com seu reflexo no prazo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos arts. 300, caput, e 1.019, I, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO E DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (ID origem 121991393). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator